Tribunal: TJES
Processo: 5010706-22.2023.8.08.0011
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-08-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010706-22.2023.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ITAU UNIBANCO S.A.
RECORRIDO: ADRIANA RIBEIRO MANCINI
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. DÉBITOS DE QUANTIAS EM CONTA CORRENTE PARA PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO. POSSIBILIDADE DE DESCONTO. DESCONTOS REALIZADOS COM FUNDAMENTO NOS RESPECTIVOS NEGÓCIOS JURÍDICOS PACTUADOS ENTRE PARTE AUTORA E INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO DO CREDOR.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5010706-22.2023.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ITAU UNIBANCO S.A.
RECORRIDO: ADRIANA RIBEIRO MANCINI

VOTO

DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO - RELATOR

Conheço do recurso, eis que se encontram preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes quaisquer das hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no art. 43 da lei nº 9.099/95.

EMENTA. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. DÉBITOS DE QUANTIAS EM CONTA CORRENTE PARA PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO. POSSIBILIDADE DE DESCONTO. DESCONTOS REALIZADOS COM FUNDAMENTO NOS RESPECTIVOS NEGÓCIOS JURÍDICOS PACTUADOS ENTRE PARTE AUTORA E INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO DO CREDOR. (1). TESE AUTORAL
. EM SÍNTESE, A PARTE AUTORA AFIRMOU QUE FOI TRANSFERIDO PARA SUA CONTA BANCÁRIA JUNTO AO RÉU PROVENTOS REFERENTES A SALÁRIO. DESSE MODO, FOI DESCONTADO PARCELAS DA DÍVIDA QUE TINHA COM A INSTITUIÇÃO BANCÁRIA, INCIDINDO, ASSIM, SOBRE SEU SALÁRIO. REQUEREU A DEVOLUÇÃO DO VALOR INDEVIDAMENTE UTILIZADO NA AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA JUNTO AO RÉU, ALÉM DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
(2) ANTÍTESE
. EM SEDE DE CONTESTAÇÃO, A REQUERIDA PUGNOU PELA IMPROCEDÊNCIA DA DEMANDA. DEFENDEU-SE A INAPLICABILIDADE DO CDC AO CASO, BEM COMO A INEXISTÊNCIA DE CONFIGURAÇÃO DE ATO ILÍCITO, NÃO HAVENDO SE FALAR EM DANO MORAL.
(3) DISPOSITIVO DA SENTENÇA.
“(...) Diante do exposto,
julgo procedente
o pedido inicial, resolvendo o mérito na forma do art. 487, I do CPC, e
condeno
o réu a restituir à autora o valor de R$ 2.695,00 (dois mil seiscentos e noventa e cinco reais), a título de indenização por danos materiais, com juros e correção monetária da data de propositura da demanda.
Condeno
ainda o réu ao pagamento em favor da autora do valor de R$3.000,00 (três mil reais), a título de indenização por danos morais, com juros e correção monetária da data da sentença. (...)”.

(4) RECURSO INOMINADO INTERPOSTO PELO BANCO.
EM SUMA, A PARTE RECORRENTE RENOVOU OS FUNDAMENTOS DE DEFESA A FIM DE SUSTENTAR NÃO HAVER ATO ILÍCITO, MAS APENAS EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO A PARTIR DOS DESCONTOS EFETUADOS EM CONTA CORRENTE. PEDIU-SE PELO AFASTAMENTO DA INDENIZAÇÃO MORAL FIXADA OU PELA REDUÇÃO DO
QUANTUM
ARBITRADO.
(5) CONTRARRAZÕES
. PLEITEOU-SE, EM SUMA, PELA MANUTENÇÃO DA SENTENÇA PROFERIDA.
(6) MÉRITO RECURSAL.
PRIMEIRO, DESTACO QUE SE APLICAM AO CASO AS DISPOSIÇÕES ESTABELECIDAS PELO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR, PORQUANTO AS PARTES SE ENQUADRAM PERFEITAMENTE NOS CONCEITOS EXARADOS PELOS ARTS. 2º E 3º DO REFERIDO DIPLOMA. ESCLAREÇO, PARA ALÉM DISSO, QUE A DOUTRINA ESPECIALIZADA MAIS ABALIZADA, BEM COMO A JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE, VEM RECONHECENDO A APLICAÇÃO DO CDC FACE A MITIGAÇÃO DA TEORIA FINALISTA, AINDA QUANDO A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS JUNTO AO FORNECEDOR TENHA COMO OBJETIVO PRECÍPUO INCREMENTAR O SETOR PRODUTIVO DA ATIVIDADE COMERCIAL DA PARTE ADQUIRENTE, BASTANDO, PARA TANTO, ESTAR CONFIGURADA A HIPOSSUFICIÊNCIA DESTA ÚLTIMA. NA ESPÉCIE, A HIPOSSUFICIÊNCIA SE MOSTRA EVIDENTE, E TAMPOUCO FOI IMPUGNADA PELA CONTESTAÇÃO. COROLÁRIO DA APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR É A RESPONSABILIDADE CIVIL POSSUIR NATUREZA OBJETIVA, CONFORME ART. 14, II, §1º, DO CDC. IGUALMENTE, DEVE HAVER A INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO EM DESFAVOR DA EMPRESA REQUERIDA, JÁ QUE A REQUERENTE COMPROVOU, MINIMAMENTE, OS INDÍCIOS DA ILEGALIDADE PRATICADA. NESSE PARTICULAR, NOTA-SE QUE A
QUAESTIO JURIS
PERPASSA PELA ANÁLISE DA LEGALIDADE DOS DESCONTOS EFETUADOS EM CONTA CORRENTE DA RECORRIDA PELA RECORRENTE. POIS BEM. DE INÍCIO, É IMPORTANTE ESCLARECER QUE O C. STJ FIRMOU ENTENDIMENTO DE QUE, EM SE TRATANDO DE EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS COMUNS, "
são lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizado pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1º do art. 1º da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento."
(Resp 1863973/SP, Tema 1085). É DISPOSTO NO § 1º DO ART. 1º DA LEI N. 10.820/2003, QUE
“§ 1º O desconto mencionado neste artigo também poderá incidir sobre verbas rescisórias devidas pelo empregador, se assim previsto no respectivo contrato de empréstimo, financiamento, cartão de crédito ou arrendamento mercantil, até o limite de 40% (quarenta por cento), sendo 35% (trinta e cinco por cento) destinados exclusivamente a empréstimos, financiamentos e arrendamentos mercantis e 5% (cinco por cento) destinados exclusivamente à amortização de despesas contraídas por meio de cartão de crédito consignado ou à utilização com a finalidade de saque por meio de cartão de crédito consignado.”
. SENDO ASSIM, APÓS DETIDA ANÁLISE AO CASO CONCRETO, PERCEBE-SE A CONTA N.º 27345-6, ONDE OCORRERAM OS DESCONTOS, NÃO SE TRATA DE CONTA-SALÁRIO, MAS SIM DE CONTA CORRENTE. DEVE-SE DIZER, AINDA, QUE CONFORME EXTRATO EVIDENCIADO EM SEDE RECURSAL, NÃO HÁ EVIDÊNCIA DE DEPÓSITO FEITO POR ENTIDADE PAGADORA/EMPREGADOR A TÍTULO DE SALÁRIO. HÁ TÃO SOMENTE DESCRITIVO DE TRANSFERÊNCIA VIA PIX, SEM QUALQUER INDICAÇÃO DE VERBA SALARIAL, NA IMPORTÂNCIA DE R$ 2.695,00, RECEBIDO EM 04/08/2023. NÃO É POSSÍVEL IMPUTAR CONDUTA ILÍCITA DA RECORRENTE, TENDO EM VISTA QUE NÃO SE PODE PRESUMIR QUE HOUVE EQUÍVOCO DO ENVIO DE DETERMINADA TRANSFERÊNCIA PARA CONTA A QUAL A RECORRIDA EXPRESSAMENTE AUTORIZOU QUE PODERIA SER RETIDO VALOR A FIM DE SER ADIMPLIDO EMPRÉSTIMO. ENTENDO QUE PARTE RECORRENTE SE DESINCUMBIU DO SEU ÔNUS DE COMPROVAR OS FATOS MODIFICATIVOS E EXTINTIVOS DO DIREITO ALEGADO. POR OUTRO LADO, A PARTE AUTORA NÃO APRESENTOU ELEMENTOS COMPROBATÓRIOS NO SENTIDO DE QUE BUSCOU SOLUÇÃO JUNTO AO BANCO RÉU, EM RAZÃO DE EQUÍVOCO COMETIDO POR SEU EMPREGADOR OU JUNTOU AOS AUTOS PROVA DE QUE O VALOR ERA, DE FATO, REFERENTE AO SEU SALÁRIO. NESSE SENTIDO:
EMENTA:APELAÇÃO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - REJEIÇÃO - EMPRÉSTIMO PESSOAL NÃO CONSIGNADO - DESCONTOS EM CONTA-CORRENTE - LIMITE DE 30% PREVISTO NA LEI 10.820/2003 - INAPLICABILIDADE - TEMA REPETITIVO Nº 1.085. Verificado que os argumentos deduzidos no apelo, ao seu modo, impugnam as razões de decidir da sentença, não há que se falar em ofensa ao princípio da dialeticidade que não pode ter aplicação banal. O c. STJ firmou entendimento de que, em se tratando de empréstimos bancários comuns, "são lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em contracorrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizado pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1º do art. 1º da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento." (Resp 1863973/SP, Tema 1085). VV: EMENTA: APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. DESCONTOS EM CONTA CORRENTE. LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS. POSSIBILIDADE. LEI DO SUPERENDIVIDAMENTO. OBSERVÂNCIA DA GARANTIA DO DÉBITO. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURADOS. Se o valor da parcela compromete significativamente a subsistência do devedor, é medida que se impõe a limitação do valor do desconto realizado em conta corrente para o pagamento de dívida bancária, ainda que inaplicável a regra de limitação dos descontos relacionados aos empréstimos consignados. O dano moral não deve e não pode ser confundido com qualquer dissabor, amargura ou contrariedade da vida cotidiana, sob pena de ocorrer a banalização do instituto e enriquecimento ilícito daquele que o pleiteia. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.24.067087-7/001, Relator(a): Des.(a) Newton Teixeira Carvalho , 13ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 16/05/2024, publicação da súmula em 17/05/2024
);
EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS E PESSOAIS REALIZADOS EM CANAIS DE AUTOATENDIMENTO - DÉBITOS DE QUANTIAS EM CONTA CORRENTE PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE CARTÃO DE CRÉDITO - EXTRATOS DE ALGUMAS DAS OPERAÇÕES COLACIONADAS AOS AUTOS PELA RÉ - VALORES DISPONIBILIZADOS EM CONTA CORRENTE E UTILIZADOS PELO CONSUMIDOR - DESCONTOS REALIZADOS COM FUNDAMENTO NOS RESPECTIVOS NEGÓCIOS JURÍDICOS - EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO DO CREDOR - DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DOS DEMAIS DÉBITOS NÃO COMPROVADOS - REPETIÇÃO EM DOBRO - NÃO CABIMENTO - DANOS MORAIS - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE LESÃO A DIREITO DA PERSONALIDADE - DEVER DE INDENIZAR NÃO CONFIGURADO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS - ARBITRAMENTO DE ACORDO COM OS LIMITES QUANTITATIVOS ESTABELECIDOS NO ARTIGO 85, §2º, DO CPC – IMPERATIVIDADE - É consabida a possibilidade de realização da contratação dos mais diversos serviços financeiros por meio de terminais de autoatendimento, assim como por intermédio de programas de computador e aplicativos de smartphones, devendo ser reputados lícitos os descontos de efetivados em desfavor do consumidor com fundamento nos negócios jurídicos cuja contratação foi devidamente comprovada os autos. - Se inexistente a comprovação da regularidade de alguns dos negócios jurídicos sub judice e dos débitos efetivados em desfavor do consumidor, é devida a restituição das quantias que foram indevidamente debitadas pelo réu. - A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, após extensa controvérsia quanto à correta aplicação do art. 42 do CDC, chegou a um consenso sobre a matéria, com a sedimentação do entendimento segundo o qual "a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elem ento volitivo" (EAREsp 600.663/RS), tendo modulado os efeitos do referido julgado, de modo que o novel entendimento somente se aplica às cobranças realizadas após a data de publicação do acórdão, ou seja, depois de 30/03/2021. - Os valores descontados indevidamente em desfavor do consumidor da parte autora devem ser restituídos, mas sem a dobra prevista no artigo 42, parágrafo único, do CDC, quando evidenciado nos autos que o valor dos empréstimos foram efetivamente creditados na conta do consumidor, que deles se utilizou, deixando de proceder à sua devolução, circunstância que, embora não legitime os descontos, enfraquece a tese que contrapõe aos descontos o princípio da boa-fé objetiva. - Se nada nos autos indica que os descontos indevidos fez-se acompanhar de circunstância indicativa de dano moral "in re ipsa" ou presumido, cumpre à suposta vítima provar o dano extrapatrimonial, ônus do qual não se desincumbe quando não logra demonstrar a transposição da fronteira que separa os aborrecimentos não indenizáveis do campo das lesões a direitos da personalidade. - Não se observando complexidade elevada na causa, nem se divisando no trabalho do advogado, operoso que seja, dispêndio de esforço ou tempo que levem à conclusão de que os honorários advocatícios sucumbenciais devam ser arbitrados em patamar superior ao mínimo legal, deve ser reformada a sentença quanto a este ponto para adequar o valor dos honorários advocatícios aos parâmetros do art. 85 do CPC. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.23.347945-0/001, Relator(a): Des.(a) Fernando Lins , 20ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 06/05/2024, publicação da súmula em 07/05/2024).
DESSE MODO, É POSSÍVEL A REALIZAÇÃO DA CONTRATAÇÃO DOS MAIS DIVERSOS SERVIÇOS FINANCEIROS POR MEIO DE TERMINAIS DE AUTOATENDIMENTO, ASSIM COMO POR INTERMÉDIO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR E APLICATIVOS DE
SMARTPHONES
, DEVENDO SER REPUTADOS LÍCITOS OS DESCONTOS DE EFETIVADOS EM DESFAVOR DO CONSUMIDOR COM FUNDAMENTO NOS NEGÓCIOS JURÍDICOS CUJA CONTRATAÇÃO FOI DEVIDAMENTE COMPROVADA OS AUTOS, CONFORME O CASO EM TELA. POR ESSAS RAZÕES, ENTENDO QUE A SENTENÇA DE PISO DEVE SER REFORMADA, NÃO HAVENDO DE SE FALAR EM ATO ILÍCITO, MUITO MENOS EM DANO MORAL.
(7) RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
(8) SENTENÇA REFORMADA A FIM DE JULGAR IMPROCEDENTE O PEDIDO AUTORAL. (9)
ANTE O PROVIMENTO DO RECURSO INOMINADO INTERPOSTO, SEM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, NA FORMA PRESCRITA PELO ART. 55 DA LEI 9.099/95.

ISABELA GONÇALVES ADRIANO.

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator
Dr. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)